Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-94.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-94.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILCE FERREIRA DA CRUZ SILVEIRA - CPF: 482.048.031-68 (APELADO), NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS - CPF: 024.908.101-62 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM O RESSARCIMENTO PELOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO –
E
MPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGUROS OBTIDOS
mediante
FRAUDE – CONSTATAÇÃO DA FRAUDE POR PERÍCIA JUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não viola os princípios da fundamentação da decisão e prestação jurisdicional, a decisão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, logo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo e seguros não contratados pelo consumidor, é legítima a declaração de inexistência da dívida.

Responde objetivamente o prestador de serviços quando este se mostra defeituoso. O caráter punitivo da condenação tem como objetivo o desestímulo à repetição do ilícito, prestando-se para coibir a reiteração da conduta.

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001593-94.2019.8.11.0003

APELANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

APELADA: MARILCE FERREIRA DA CRUZ SILVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais com o Ressarcimento pelos Valores Recebidos Indevidamente em Dobro e Pedido de Tutela de Evidência nº 1001593-94.2019.8.11.0003, ajuizada por
MARILCE FERREIRA DA CRUZ SILVEIRA ,
que julgou procedentes

os pedidos da parte autora do autor para declarar inexistentes os débitos relativos aos seguintes contratos: a) código ZNB SABEMI PREV PRI no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais); b) código ZXZ SABEMI PREV EMP no valor R$117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos); e, c) código ZNF SABEMI – SEG no valor de R$119,68 (cento e dezenove reais e sessenta e oito centavos). Determinou, ainda, a restituição em dobro do valor debitado indevidamente, no montante de R$235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), acrescido de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do desembolso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide. Deverá a parte autora comprovar a devolução da quantia de R$4.112,58 (quatro mil, cento e doze reais e cinquenta e oito centavos) à parte demandada, devidamente corrigida com juros de mora de 12% ao ano, desde a data da respectiva liberação (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide, vez que o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa.

Condenou, ainda, a parte demandada a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pela variação mensal do INPC, e juros de mora de 1% ao mês, ambos tendo como termo inicial a data desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aponta a preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o
decisum
não abordou todos os pontos necessários, já que não analisou a tese de venda casada apontada pelo autor/recorrido.

Quanto ao mérito, defende que, conforme abordado pelo autor, houve a formalização dos contratos de seguro, ou seja, o autor/recorrido reconhece as assinaturas nos contratos de plano e pecúlio, bem como reconhece a existência de assistência financeira anterior.

Assevera que não é instituição financeira e sim seguradora, sendo fiscalizada pela SUSEP e somente pode conceder assistência financeiras a seus associados.

Diz que o recorrido somente poderia ter realizado contratação de assistência financeira mediante a associação junto ao recorrente, através de plano de pecúlio ou previdência privada, visto que é terminantemente vedado à recorrente conceder empréstimos de outro modo.

Afiança que não há que se falar em irregularidade das cobranças de seguros, sendo inclusive as mesmas realizadas anteriores ao contrato de assistência impugnado, sendo que obedece às regras impostas pela Circular 320/2006 da SUSEP, mais precisamente em no artigo 2º, onde está prevista a possibilidade de concessão de Assistência Financeira aos segurados

Complementa que é expressamente vedada à recorrente a possibilidade de conceder empréstimos, visto que não tem natureza de instituição financeira, podendo somente conceder assistência financeira aos seus associados, com fiscalização de seu órgão regulador, a SUSEP.

Diz que ao contrário do que fundamenta o d. juízo de primeira instância, todos os descontos efetuados no contracheque da recorrida, foram válidos e oriundos de contratos devidamente assinados, e registra que existe uma pequena margem de variação nas assinaturas da parte autora, que podem decorrer da alteração da escrita com o passar do tempo.

Assevera que a recorrida teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento das assinaturas dos contratos, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas.

Argumenta que não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que não restou comprovada a má-fé e enfatiza que é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano moral, e que não foram provados em momento algum do processo, jamais podendo ser acolhido o pleito como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

A par desses argumentos, a recorrente requer a nulidade da sentença, já que não devidamente fundamentada e no mérito pugna pela reforma da r. sentença, de forma a julgar improcedentes os pedidos aduzidos pela parte recorrida em sua inicial. Alternativamente, na remota hipótese da manutenção da condenação, requer sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para minorar o quantum indenizatório, impedindo o enriquecimento indevido, vedado expressamente pelo art. 884 do Código Civil, bem como seja autorizada a compensação do crédito recebido e que seja revisada o índice aplicado para que se aplique a SELIC (Id. 170687354)

A apelada ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, requerendo ao final, a condenação da parte apelada ao pagamento da multa por litigância de má-fé, conforme id. 170687357

O preparo foi recolhido (id. 170687355)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelante aponta a preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o
decisum
não abordou todos os pontos necessários, já que não analisou a tese de venda casada apontada pelo autor/recorrido.

Em que pese os argumentos expostos pelo recorrente, sem razão o apelante, isso porque tal argumento, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob sua ótica, com o intuito de renovação da análise da controvérsia.

O art. 489 do CPC, dispõe exclusivamente o dever do julgador de enfrentar as questões que sejam capazes de influenciar na conclusão adotada na decisão recorrida, como adotado no presente caso.

Desta forma, não viola os princípios da fundamentação da decisão e prestação jurisdicional, a decisão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

Logo, merece ser rejeita a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARILCE FERREIRA DA CRUZ SILVEIRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais com o ressarcimento pelos valores recebidos indevidamente em dobro e pedido de tutela de evidência em desfavor de
SABEMI SEGURADORA S/A,
alegando em síntese que
foi surpreendida com descontos de parcelas de empréstimo; seguros; e, previdência privada no seu rendimento de pensionista.

Sustenta que a única parcela devida é de R$ 214,28 (duzentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), relativo ao contrato ZXY SABEMI SEG EMPR no valor de R$6.601,96 (seis mil, seiscentos e um reais e noventa e seis centavos).

Argumenta que houve a ausência de autorização para a contratação e lançamento de débitos dos seguintes contratos: a) Código ZNB SABEMI PREV PRI no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); b) Código ZXZ SABEMI PREV EMP no valor R$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos); e, c) código ZNF SABEMI – SEG no valor de R$ 119,68 (cento e dezenove reais e sessenta e oito centavos), conforme comprovante de renda anexado no Id. 170687766.

Diz ter procurado a demandada buscando solucionar o problema de forma administrativa e amigável, porém sem sucesso. Pugna pela procedência dos pedidos, requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica; indenização por danos morais e repetição do indébito dos valores descontados indevidamente.

Em análise do feito, o juiz julgou

procedentes

os pedidos da parte autora para declarar inexistentes os débitos relativos aos seguintes contratos: a) código ZNB SABEMI PREV PRI no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); b) código ZXZ SABEMI PREV EMP no valor R$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos); e, c) código ZNF SABEMI – SEG no valor de R$ 119,68 (cento e dezenove reais e sessenta e oito centavos).

Determinou a restituição em dobro do valor debitado indevidamente, no montante de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais), acrescido de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do desembolso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide, e consignou que a parte autora deverá comprovar a devolução da quantia de R$ R$ 4.112,58 (quatro mil, cento e doze reais e cinquenta e oito centavos) à parte demandada, devidamente corrigida com juros de mora de 12% ao ano, desde a data da respectiva liberação (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide, vez que o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa, bem como condenou, ainda, a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a apelante insurge-se com o presente apelo, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao argumento de que houve a formação da relação jurídica entre as partes; inexiste a configuração do dano moral, e na remota hipótese da manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório, restituição na forma simples; bem como seja autorizada a compensação do crédito recebido e que seja revisada o índice aplicado para que se aplique a SELIC (Id. 170687354)

Pois bem. Considerando as razões recursais juntamente com a narrativa fática e os documentos que instruem a presente demanda, adianto, que
o recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

A situação em exame tem por objeto pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenizatório, em face de contratação de financiamento de crédito pessoal, contrato de seguro e previdência privada, sendo estes dois últimos produtos oriundos de vendas casadas, de cuja relação contratual a autora não participou.

Restou incontroverso, que a requerida/apelante praticou venda casada, como também não questionou a suspensão dos seguintes descontos ocorridos de forma fraudulenta: a) código ZNB SABEMI PREV PRI no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); b) código ZNF SABEMI – SEG no valor de R$ 119,68 (cento e dezenove reais e sessenta e oito centavos), além disso, não restou comprovado a efetivação do código ZXZ SABEMI PREV EMP no valor R$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos)

Diante da negativa da parte autora de que não firmou ou autorizou qualquer desconto em seu benefício previdenciário referente ao contrato de financiamento, seguro e previdência, resta incontroverso que as cobranças foram advindas de uso de documentação “fraudulenta”, como enfatizou o juízo primevo na sentença recorrida.

Diante da celeuma, a parte requerente solicitou a realização da prova pericial para fins de aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato nº 5992908 (Id. 170687276), o que foi deferida pelo juízo (Id. 170687285)

O laudo pericial se encontra no id.170687335, tendo o expert concluído o seguinte:

"(...)
CONCLUSÃO
“Após exaustivos exames, o perito relator do presente Laudo Pericial conclui que as assinaturas aposta no contrato
não foram feitos pelo punho da Sra. MARILCE FERREIRA DA CRUZ SILVEIRA
." (Id.
170687335
)

Logo, resta comprovada a ocorrência de fraude na celebração do empréstimo consignado, e da cobrança indevida dos seguros.

Não há como negar, pois, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, razão pela qual os danos dela decorrentes são considerados fortuito interno, não havendo ruptura do nexo de causalidade, ao que a responsabilização civil do fornecedor se mantém.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante disso, no que concerne ao dano moral, tem-se que o acidente de consumo restou estabelecido no presente feito, haja vista que houve falha na prestação de serviço pelo banco demandado, que por sua vez, conforme acima anunciado, não comprovou a regularidade da contratação.

Neste rumo, demonstrada a ocorrência do defeito no serviço, a indenização por dano moral deve ser mantida, pois impõe a quem deu causa a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo, inclusive de minha relatoria,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANÁVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DÉBITOS EM CONTA POUPANÇA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NO ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM COERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de relação consumerista, em que se inverte o ônus da prova, caberia ao banco comprovar a prática ou participação do autor em conduta ilícita, como fraude bancária. Incumbe às instituições financeiras a apresentação de provas sobre a origem de contratos, ou provas de que as transações foram realizadas pela outra parte ou com sua autorização/ciência, porquanto respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O valor dos danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.”
(N.U 0007502-47.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 24/01/2020)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na sentença em 10.000,00 (dez mil reais), merece ser mantida, já que atende aos critérios acima mensurados, além de encontrar-se em consonância com o entendimento deste Sodalício.

Quanto ao dano material, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, a restituição dos valores deve ocorre na forma simples, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Confira-se:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO - SÚMULA 54, DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude impõe o dever se indenizar.
A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.”
(N.U 1004724-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Quanto ao argumento de que seja realizada a compensação do crédito, a sentença bem consignou que
“a parte autora deverá comprovar a devolução da quantia de R$ 4.112,58 (quatro mil, cento e doze reais e cinquenta e oito centavos) à parte demandada, devidamente corrigida com juros de mora de 12% ao ano, desde a data da respectiva liberação (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide, vez que o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa”,
não havendo reparos a fazer.

Por fim, torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantida a sentença nos demais termos. E por consequência, com relação aos honorários advocatícios, mantenho os honorários fixados na sentença, onde o sentenciante condenou a parte requerida ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023